Tribunal: TJDFT
Processo: 0720207-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LEI 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA E PESSOAIS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 DO STJ. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia neste agravo se encontra na verificação dos pressupostos para o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipatória para limitar os descontos na conta corrente da agravante para pagamento de empréstimos bancários e a aplicação da limitação existente para os descontos em consignação na folha de pagamento.
2. A Lei 14.181, de 1o de julho de 2021 (Lei do Superendividamento), que “altera a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento”, teve vetado o dispositivo que limitava o valor de parcelas de crédito consignado em 30% da remuneração mensal.
3. O STJ firmou o entendimento, em recurso repetitivo, TEMA 1.085: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".
4. Destarte, não se identifica alegação de abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que preveem descontos de parcelas de empréstimos na conta em que a agravante recebe seus proventos, ainda que os comprometa substancialmente.
5. O mesmo raciocínio aplica-se ao pedido de suspensão dos descontos por 180 (cento e oitenta dias), uma vez que a lei não ampara a suspenção do cumprimento da obrigação constituída em contrato bilateral e consensual.
6. Agravo de Instrumento desprovido.